Tribunal: TJDFT
Processo: 0738265-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0738265-60.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: AGROPECUARIA MAANAIM LTDA - ME EMBARGADO: KASSER JOSE VILELA, URANIA JOSE VILELA WAHRENDORFF, EVANY JOSE VILELA VIEIRA, MARTA VILELA DE ARAUJO PEREIRA, MARCIA JOSE VILELA DE ARAUJO PEREIRA, SALOMAO JOSE VILELA, ESPOLIO DE RITA DE OLIVEIRA FELIPE, KETTY JANNE JOSE VILELA, MEIRY JOSE VILELA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 53919503), intimem-se os Embargados para contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora